Tribunal: TJMT
Processo: 0009208-68.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009208-68.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0002-10 (APELANTE), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (APELANTE), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PÚBLICO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – NULIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. Para que seja possível a citação por edital, necessário o esgotamento dos meios pertinentes para localização da parte ré.

2. Não observados os requisitos estabelecidos no art. 256, do CPC, deve ser declarada nula a citação ficta.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por S.H. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITIS
E
INAUDITA ALTERA PARS
”,
ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA e SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração do ESTADO DE MATO GROSSO na posse do imóvel objeto da lide (ID. 166832676 – pág. 14 a 18).

Contra a mencionada decisão, foram opostos, pela parte apelante, embargos de declaração, por meio dos quais suscitada a nulidade da citação.

Os aclaratórios, entretanto, foram conhecidos e rejeitados, sem o enfrentamento efetivo da matéria em questão (ID. 166832684).

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o bem objeto do litígio é de sua propriedade, bem como que a citação do sócio SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES é nula, pois efetivada sem o esgotamento dos meios pertinentes para a localização da parte demandada.

Sendo assim, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, bem como declarada a nulidade da citação por edital, além de requerer o seu ingresso no polo passivo do feito, por ser a legítima proprietária da área em questão.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte recorrida refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 166832693).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, abstém-se manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no art. 178, do CPC (ID. 173770175).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por S.H. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITIS
E
INAUDITA ALTERA PARS
”,
ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA e SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração do ESTADO DE MATO GROSSO na posse do imóvel objeto da lide (ID. 166832676 – pág. 14 a 18).

Ab initio,
constata-se que a presente demanda foi ajuizada, no ano de 2013, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reintegração da posse relativa ao imóvel localizado na Av. da FEB, n.º 2.222-A, Bairro Jardim dos Cerrados, Várzea Grande, MT, o qual, segundo a matrícula constante do ID. 166832689, pertence à parte recorrente, desde o ano de 2010.

Diante disso, seja por ser a proprietária, seja porque exercia, quando do ajuizamento da demanda, a posse indireta sobre o bem, está clara a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação, bem como para interpor o vertente recurso.

Assim,
DEFIRO
, desde já, o seu ingresso no polo passivo da demanda, devendo a secretaria promover a sua inclusão no cadastro do processo.

Ademais, quanto à alegação de nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento de todos os meios possíveis para localização da parte ré, concluo que esta merece prosperar.

Isso porque, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o juízo de primeiro grau deferiu a liminar vindicada na exordial, determinando a reintegração da parte apelada na posse do imóvel, que, à época, era exercida diretamente pela pessoa jurídica de VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA.

A empresa acima indicada, quando citada/intimada, informou não ter interesse na lide, posto que era mera locatária do bem em questão, indicando o Sr. SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES como legítimo proprietário (ID. 166832675 – pág. 30), o qual, a pedido da parte recorrida, foi incluído no polo passivo da demanda.

O mandado de citação do réu dantes nominado, todavia, retornou negativo (ID. 166832675 – pág. 52) e, na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela citação editalícia, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Passo, portanto, à análise das insurgências recursais.

A citação ficta constitui medida excepcional, sendo admissível apenas quando ficar efetivamente impossibilitada a localização da parte demandada e, por esse motivo, deve ser evitada ao máximo, a fim de que não ocorra nenhum prejuízo para a parte, pois o não chamamento real implica flagrante limitação ao direito de defesa, que é, outrossim, uma garantia constitucional.

No caso em apreço, conforme alhures demonstrado, foi determinada a citação por edital, diante da tentativa inexitosa de localização da parte ré no endereço constante dos autos, sem que fossem efetuadas diligências possíveis e necessárias com objetivo de obter o seu endereço, mediante, por exemplo, a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, dentre outros fartamente disponíveis aos magistrados.

Sobre o tema, art. 256, § 3º, do CPC, preleciona:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

[...].

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Além disso, o ESTADO DE MATO GROSSO sequer juntou aos autos a matrícula do imóvel, na qual está claro que o bem objeto da lide pertence, também, à parte recorrente.

Desse modo, deveriam ser exauridas as diligências cabíveis para a localização dos proprietários/possuidores indiretos e, somente depois disso, é que se deveria se proceder à citação por edital, pois tal providência somente é cabível quando a parte, de fato, está em lugar incerto e não sabido, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. [...]

(REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 1/7/2015)”.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA –- RECURSO PROVIDO.

Somente quando exauridas as diligências para a busca da parte ré, é que esta pode ser declarada em lugar incerto e não sabido, ensejando a citação através de edital.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. [...] ( REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015)”.

(N.U 0001558-30.2013.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/7/2020, publicado no DJE 28/7/2020)”.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. [...] ( REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015). A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública. ( AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

(TJ-MT 00016194820168110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2020)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – CITAÇÃO POR EDITAL DA PRIMEIRA REQUERIDA – NULIDADE – AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS À SUA LOCALIZAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS DOS REQUERIDOS -PROVIDOS. Da análise dos autos, extrai-se claramente a nulidade da citação por edital da requerida, ora primeira apelante, deferida pelo Juízo singular. Tanto é assim que, após o oficial de justiça ter certificado que não havia localizado, no endereço fornecido na inicial, a primeira requerida, ora primeira apelante (id. 155273169 – pág. 1), foi deferida, sem que fosse realizada qualquer tentativa de se localizar o seu atual endereço, sua citação por edital.

(TJ-MT - AC: 10003266320218110053, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)”.

E, por se tratar de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública, a nulidade da citação não se sujeita à preclusão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VERACIDADE DA ASSINATURA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para
DECLARAR
a nulidade da citação por edital efetivada nos autos, anulando todos os atos posteriores e, consequentemente, DETERMINAR o retorno os autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023